Tribunal: TJBA
Processo: 8074537-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074537-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: YASMIN SILVA AZEVEDO Advogado(s): ANA CLARA RIBEIRO DE SIQUEIRA AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA CONCRETO E IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante busca a autorização e custeio, pela operadora de plano de saúde, de cirurgia de mamoplastia redutora e procedimentos acessórios, em razão de quadro de Gigantomastia com alegada natureza funcional e reparadora, causadora de dores crônicas, comprometimento postural e infecções fúngicas recorrentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, de forma imediata, a cirurgia de mamoplastia redutora pleiteada pela agravante. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, atual e grave, sendo medida excepcional cuja ausência de qualquer dos requisitos impede seu deferimento. 4. A documentação médica acostada aos autos, especialmente os relatórios de especialistas que correlacionam o quadro álgico ao volume mamário, confere plausibilidade à tese de que o procedimento transcende a esfera puramente estética, podendo configurar, em tese, a probabilidade do direito. 5. Ainda que admitida a presença do fumus boni iuris, o requisito do periculum in mora não restou demonstrado, uma vez que o relatório médico, ao indicar a necessidade de tratamento "com maior brevidade possível", não equivale a declaração de urgência ou emergência médica, sendo insuficiente para caracterizar risco iminente à vida, potencial perda de função ou agravamento súbito e irreversível do quadro clínico. 6. O quadro clínico descrito possui natureza crônica, e as comorbidades, embora causem sofrimento e limitação à agravante, vêm sendo acompanhadas, revelando que a questão relativa ao dever de cobertura pode ser decidida após a instrução processual, sem que a espera represente, por si só, risco ao resultado útil do processo. 7. É necessário distinguir a necessidade médica de um tratamento da urgência processual para sua antecipação: a primeira é definida pelo profissional de saúde com base em critérios clínicos; a segunda exige do julgador a verificação de perigo qualificado pela iminência e pela gravidade do dano, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa para custeio de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde exige demonstração robusta e inequívoca de perigo concreto, atual e iminente à saúde do beneficiário, não sendo suficiente, para tanto, relatório médico que indique a necessidade de tratamento 'com maior brevidade possível', sem apontar risco iminente à vida ou agravamento irreversível do quadro clínico. 2. A necessidade médica de um tratamento não se confunde com a urgência processual para sua antecipação, devendo o periculum in mora ser aferido com base em critérios jurídicos que demandam prova de perigo qualificado pela iminência e gravidade do dano.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074537-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Yasmin Silva Azevedo e Agravada Unimed Belo Horizonte Cooperativa De Trabalho Medico, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator